Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-97.2020.8.11.0019
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000585-97.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO - CPF: 537.487.511-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Francisco Moreno Do Nascimento
, como incurso nas sanções do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena em 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como pagamento 11 (onze) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses.

A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade processual por ausência de intimação do réu para participar de audiência compatível com sua capacidade intelectual. No mérito, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, sob o argumento de que não há provas suficientes de que o apelante conduzia o veículo naquela ocasião.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 178248711).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 183766198) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COMPATÍVEL COM SUA CAPACIDADE INTELECTUAL
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa arguiur a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação do réu para participar de audiência compatível com sua capacidade intelectual.

Contudo, não assiste razão a defesa.

Isso porque, diferente do que alega a defesa,
em análise dos autos, verifico que,
o réu foi intimado da audiência em data de 21/05/2021 (Id.

178248653), o qual alegou a impossibilidade da participação virtual, por não saber usar o WhatsApp, por ter pouco estudo.

Desse modo, consta da certidão (Id. 178248657), que a técnica judiciária, tentou contato com o réu para que pudesse comparecer ao fórum para participar da audiência, contudo, sem êxito, não satisfeita, entrou em contato com esposa do apelante, a qual informou que o mesmo possui problemas com o álcool e estava sumido.

Logo, não houve interesse por parte da defesa, em pedir a redesignação da audiência, razão pela qual, a solenidade foi realizada e acompanhada pelo advogado do réu, que participou e acompanhou toda a audiência.

Com efeito, a ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa.

É cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

No caso, como demonstrado, não houve prejuízo algum a defesa, principalmente, porque o defensor do apelante, participou ativamente da audiência.

Aliás, como bem explanado pelo Douto Procurador:
“
Assim, o que se vê, e que o apelante demonstrou total desinteresse em participar do ato, pois era seu dever manter atualizado seu endereço e dados telefônicos para receber comunicações relativas ao processo, ainda mais porque estava proibido de se ausentar de sua residência sem a devida comunicação ao juízo (medida cautelar imposta). Logo, deu caso ao não exercício do direito que possuía e a decretação da revelia, fato que não lhe gerou prejuízo substancial, haja vista que teve garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa técnica.”

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal:

“[...]1.A ausência do réu na audiência de instrução não acarreta necessariamente a invalidade do ato, consubstanciando-se em nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento não prescinde da comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na hipótese, pois o defensor do acusado permaneceu presente durante a solenidade e participou ativamente da inquirição de testemunha, no afã de efetivar os interesses de seu assistido. Ademais, tendo a própria defesa técnica anuído com a realização da audiência sem o recorrente, a arguição de nulidade esbarra na regra do art. 565 do CPP, ao passo que, como a questão tampouco foi suscitada por ocasião das alegações finais, apresenta-se ainda preclusa.

5.Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares de nulidade, e, no mérito, desprovido o apelo. [...]” (N.U 1000356-15.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 20h00, em via pública do Munícipio de Porto dos Gaúchos/MT,
FRANCISCO MO- RENO DO NASCIMENTO
conduziu o veículo automotor da Volkswagen, modelo Saveiro, cor cinca, placa ADR-7676, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, após o consumo de bebidas alcoólicas,
FRANCISCO
conduziu o veículo automotor com as características acima citadas ate que perdeu o controle do carro e invadiu a Praça Leopoldi- na Wilke, vindo a quebrar uma placa de sinalização e colocar em risco as pessoas que ali realizavam atividades físicas, tendo o flagranteado se evadido do local a pé logo em seguida. [...]”

No mérito, como asseverado, a defesa alega que não há provas suficientes de que o apelante conduzia o veículo naquela ocasião, razão pela qual requer sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, Termos de Depoimentos dos Policiais Militares. (ID.

178243564)

No que concerne à
autoria delitiva, a ocorrência do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar Elielson Pereira,
verbis:

“[...]Nós fomos acionados via telefone funcional, viatura deslocou até o local, chegando lá, o carro dele estava na contramão, uma placa assim, acho que de quebra-molas quebrada, e o veículo abandonado, no momento não tinha ninguém dentro do veículo, o veículo estava desligado e quando perdeu o controle, bateu no muro do colégio até, populares passando, falou quem realmente estava dirigindo, o senhor Francisco, e o mesmo tinha abandonado o local com medo da polícia, assim a polícia, pegou o veículo, colocou certo para evitar mais algum outro acidente, porque estava no meio da rodovia, e saiu a procura do senhor Francisco, encontrando ele logo mais abaixo, eu esqueço o nome do bairro, o mesmo estava deitado, estava com sinais de embriaguez, deitado falando coisas com coisas, assim a guarnição deu voz de prisão para o mesmo, por estar alcoolizado em flagrante delito, o mesmo falou que abandonou o veículo com medo da apreensão da polícia.[...]”

No mesmo sentido, tem-se o termo de depoimento do policial militar Deuerbeth Siqueira, nos seguintes termos:

“[...]Nesta data informaram para gente que um veículo estava na contramão, e havia rampado uma rampa lá que dava acesso a avenida e em seguida batido em um muro, no momento viu até um rapaz lá, as pessoas que estavam próximas falaram que ele tinha saído, aí o veículo estava lá, sem condições de funcionamento.

[...]

Odor, as vestes acho que ele estava sem camiseta, e aparência não ficava em pé corretamente. [...]”

Como se vê, diferente do que alega a defesa, as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas de que o réu estava conduzindo o veículo naquela ocasião, e com a capacidade psicomotora alterada, amoldando-se ao disposto no art. 306, caput, da lei 9.503/97

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

A propósito, cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...),
(N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023